Tribunal: TJMT
Processo: 1000496-38.2019.8.11.0107
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000496-38.2019.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (APELANTE), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (APELANTE), JORGE DONIZETI SANCHEZ - CPF: 016.494.398-65 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), HENRIQUE JOAO BRUNETTA NETO - CPF: 550.278.229-87 (APELADO), TALES GRACIANO MORELLI - CPF: 016.388.571-05 (ADVOGADO), JOAO EDUARDO BUENO NETTO NASCIMENTO - CPF: 923.154.701-10 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO COM CITAÇÃO VÁLIDA NA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão em ação monitória ajuizada com fundamento em saldo remanescente de contratos de financiamento com garantia de alienação fiduciária.

2.A parte autora, ora apelante, alegou que o prazo prescricional foi interrompido por ações de busca e apreensão anteriormente ajuizadas, com citação válida dos devedores e posterior trânsito em julgado, requerendo o afastamento da prescrição reconhecida na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de cobrança do saldo devedor remanescente após a alienação extrajudicial dos bens dados em garantia fiduciária encontra-se prescrita. Há duas questões em discussão: (i) saber se o termo inicial do prazo prescricional deve ser contado da data da alienação extrajudicial dos bens; e (ii) saber se o ajuizamento e o trânsito em julgado das ações de busca e apreensão, com citação válida, interrompem o prazo prescricional nos termos do art. 202, § único, do CC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.A prescrição da pretensão em ação monitória fundada em dívida líquida constante de instrumento particular é de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC.

5.O prazo prescricional tem início com a alienação extrajudicial do bem, quando o credor tem ciência da insuficiência do valor para quitação da dívida.

6.Contudo, a interrupção da prescrição ocorre com a citação válida nas ações de busca e apreensão, reiniciando-se a contagem do prazo com o trânsito em julgado dessas demandas, conforme art. 202, § único, do CC, e precedentes do STJ (REsp 2.100.197/PR).

7.Com base nas datas de alienação dos bens e dos trânsitos em julgado das respectivas ações de busca e apreensão, verificou-se que a ação monitória foi ajuizada dentro do novo prazo prescricional.

8.Diante da reforma da sentença, inverte-se a sucumbência para condenar o apelado ao pagamento dos honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Apelação cível provida para afastar a prescrição, determinar o prosseguimento do feito e inverter a sucumbência.

Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional da pretensão em ação monitória fundada em contrato particular de financiamento com garantia fiduciária é de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC. 2. A citação válida nas ações de busca e apreensão interrompe o prazo prescricional para a cobrança do saldo remanescente, que recomeça com o trânsito em julgado dessas ações, conforme o art. 202, § único, do CC.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 206, § 5o, I, e 202, § único; CPC, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.100.197/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 27.11.2023; STJ, Súmula 106; TJMT, Apelação Cível 0005372-50.2018.811.0087, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 14.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação cível interposta por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que, nos autos de ação monitória, reconheceu a prescrição da pretensão e extinguiu o processo com resolução de mérito, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10%.

O autor opôs embargos de declaração, que foram parcialmente acolhidos apenas para esclarecer que a base de cálculo dos honorários advocatícios corresponde ao valor da causa, mantendo-se inalterados os demais termos da decisão.

Em suas razões de apelo, o autor alega a existência de contradição na fundamentação da sentença quanto ao reconhecimento da prescrição, pois o juízo inicialmente teria afastado tal alegação.

Argumenta sobre a ocorrência de preclusão da matéria prescricional. No mérito, defende que o termo inicial da prescrição deveria ser o trânsito em julgado das ações de busca e apreensão, e não a data da venda extrajudicial dos bens, momento em que se consolida efetivamente o direito ao saldo remanescente.

Sustenta, ainda, o efeito interruptivo da prescrição decorrente das ações de busca e apreensão. Por fim, com base no princípio da causalidade e na aplicação do artigo 921, parágrafo 5o, do Código de Processo Civil, requer o afastamento da condenação em honorários sucumbenciais.

O apelado apresentou contrarrazões defendendo o acerto da sentença quanto ao termo inicial da prescrição, sustentando, ainda, que este se dá com a venda dos bens, quando o crédito se torna líquido e exigível.

Traz argumentos sobre a distinção entre prescrição do direito de ação e prescrição intercorrente, esta última aplicável exclusivamente às ações executivas.

Por fim, alega que a inércia do autor em promover citação tempestiva confirma a ocorrência da prescrição, independentemente do termo inicial adotado. (id. 292526972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como relatado, a apelante alega a existência de contradição na fundamentação da sentença quanto ao reconhecimento da prescrição e sustenta que a matéria estaria preclusa. Defende que o termo inicial do prazo prescricional deve coincidir com o trânsito em julgado das ações de busca e apreensão anteriormente ajuizadas, as quais, ademais, teriam o condão de interromper a prescrição. Por fim, invoca a inaplicabilidade da condenação em honorários advocatícios, com fundamento no art. 921, §5o, do CPC, e no princípio da causalidade.

1. Da alegada contradição na sentença e da preclusão

Não merece acolhimento a alegação de contradição e de preclusão formulada pelo apelante, pois o reconhecimento da prescrição trata-se de matéria de ordem pública, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, podendo ser apreciada, inclusive, de ofício e em qualquer fase do processo e grau de jurisdição.

Assim, eventual análise prévia que tenha admitido o prosseguimento da ação não impede o posterior reconhecimento da prescrição, tampouco configura preclusão.

Cabe ao juízo reconhecer a prescrição sempre que constatada, independentemente de provocação das partes. Assim, não se verifica contradição quando, em momento posterior ao despacho inicial, o magistrado identifica a prescrição com base em análise mais completa dos autos. Trata-se de evolução do exame jurisdicional, e não de incoerência ou contradição na condução do feito.

Além disso, o réu suscitou expressamente a prescrição em sede de embargos monitórios, oportunizando o contraditório sobre a matéria. Não há que se falar em decisão surpresa ou violação ao contraditório, especialmente considerando que a prescrição pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado.

2.Do mérito

A controvérsia cinge-se à identificação do termo inicial do prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de saldo remanescente oriundo de contratos de financiamento garantidos por alienação fiduciária. A sentença recorrida firmou entendimento de que a prescrição quinquenal teve início com a alienação extrajudicial dos bens objeto das garantias, reconhecendo, por conseguinte, a prescrição da pretensão monitória ajuizada em 17/09/2019.

De início, registro que o caso em análise não versa sobre prescrição intercorrente, mas sim sobre prescrição da pretensão em ação de conhecimento (monitória).

Tal distinção é fundamental, pois a prescrição intercorrente constitui instituto de direito processual que opera durante o processo quando há inércia do credor em dar andamento ao feito, ao passo que a prescrição da pretensão impede o início da ação ou leva à sua extinção sem resolução de mérito por perda do próprio direito material.

O Superior Tribunal de Justiça, em sua Súmula 384, reconhece o cabimento da ação monitória para cobrança de saldo remanescente após a execução da garantia fiduciária. Tratando-se de dívida exigível por ação monitória, aplica-se o prazo prescricional quinquenal estabelecido no artigo 206, parágrafo 5o, inciso I, do Código Civil, destinado às dívidas líquidas oriundas de instrumento particular.

A definição do prazo prescricional aplicável à pretensão deduzida na presente ação monitória deve considerar a natureza jurídica da obrigação subjacente. Tratando-se de dívida líquida e certa, derivada de contrato particular, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

A propósito, colaciono o seguinte precedente desta Corte, cuja fundamentação reforça a tese de que o prazo prescricional quinquenal deve ser observado nas ações fundadas em dívida líquida constante de instrumento particular:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO APARELHADA EM CONTRATO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (ARTIGO 205, § 5o, I DO CC) AUSENCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO DEVEDOR NO LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 05 (CINCO) ANOS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM 12/12/2018 – DEMORA NÃO IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A prescricional na ação de busca e apreensão convertida em depósito é de cinco (05) anos, vez que lastreada em contrato particular de dívida líquida decorrente de financiamento (art. 206 , § 5o , I , do CC
. No caso ainda que a ação tenha sido ajuizada no prazo legal, contudo, não se efetivando a citação válida do devedor no lapso temporal de prescrição que é de 5 (cinco) anos, não houve interrupção da prescrição tendo referido instituto se efetivado no presente caso . A citação é imprescindível para interrupção da prescrição considerando que o despacho que recebe a inicial somente tem o condão de interromper a prescrição caso esta seja efetivada nos Autos no prazo de prescrição do título o que não ocorreu. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00053725020188110087, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 14/08/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2024) (destaquei)

E, ainda, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, extrai-se orientação também no sentido de que o prazo prescricional das ações monitórias fundadas em contrato particular de dívida líquida é de cinco anos, conforme previsão expressa do art. 206, § 5o, I, do Código Civil:

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FINALIDADE DO INSTITUTO. PRAZO PRESCRICIONAL. QUINQUENAL. ART. 206, §5o, I, CÓDIGO CIVIL/2002
. 1. Tem-se na presente hipótese ação de busca e apreensão movida pelo proprietário fiduciário contra a devedora fiduciante, com base no contrato de alienação fiduciária em garantia adjeto à Contrato de Abertura de Linha de Financiamento. 2. "A introdução da propriedade fiduciária de bem imóvel em garantia no direito positivo brasileiro foi justificada pela necessidade de superar a inadequação das garantias hipotecária e pignoratícia às características da circulação do crédito na sociedade contemporânea, há muito preconizada por juristas alemães e italianos em relação à economia do final do século XIX". (REsp 1559348/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 05/08/2019) 3. A prescrição da ação de busca e apreensão movida pelo proprietário fiduciário contra o devedor fiduciante, com base no contrato de alienação fiduciária em garantia firmado entre as partes, deverá ser a mesma da pretensão de cobrança da dívida a que pretende garantir o adimplemento
. 4. O prazo prescricional aplicável à ação de cobrança de dívida líquida contratualmente assumida em instrumento de concessão de financiamento é de 5 (cinco anos), conforme previsão contida no artigo 206, §5o, I, do Código Civil
, contados, no caso concreto, em conformidade com a regra de transição estabelecida em seu artigo 2.028, a partir do início de sua entrada em vigor. Precedentes. 5. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1429340 CE 2014/0005795-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 02/06/2020) (destaquei)

Cuida-se de ação monitória ajuizada pelo Banco de Lage Landen Brasil S.A., posteriormente sucedido pelo ora apelante, objetivando a cobrança de saldo devedor remanescente de contratos de financiamento para aquisição de maquinários agrícolas, garantidos por alienação fiduciária, no valor de R$ 2.711.002,30.

Narra a parte autora que, após o inadimplemento contratual, foram propostas ações de busca e apreensão dos bens dados em garantia. Não obstante a apreensão e posterior venda extrajudicial dos equipamentos, o produto da alienação mostrou-se insuficiente para quitar integralmente o débito, persistindo o saldo ora cobrado.

Nos embargos monitórios, o requerido suscitou preliminarmente a nulidade da citação por edital e a prescrição da pretensão autoral. No mérito, questionou a exigibilidade do débito e apontou excesso de cobrança.

Ao analisar a prejudicial de mérito de prescrição, o juízo da causa entendeu que o prazo prescricional quinquenal deveria ser computado a partir da data da venda extrajudicial dos bens, momento em que o credor fiduciário toma conhecimento da insuficiência do valor obtido para quitar a dívida.

3.Da interrupção da prescrição

De acordo com o apelante, as ações de busca e apreensão anteriormente ajuizadas interromperam o prazo prescricional, nos termos do art. 202, inciso V, parágrafo único, do Código Civil, devendo a contagem recomeçar apenas com o trânsito em julgado das respectivas demandas.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 2.100.197/PR, de relatoria do Ministro Marco Buzzi (DJe 27/11/2023), consolidou o entendimento de que “
o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada no inadimplemento da cédula de crédito garantida por alienação fiduciária, com a citação válida do devedor, interrompe o prazo para propor ação de execução com base no mesmo título de crédito, voltando a correr a prescrição apenas com o trânsito em julgado da ação de busca e apreensão
”.

No que se refere ao
contrato no 57.489
, verifica-se que o bem foi alienado em 27/04/2011, de modo que, ausente causa interruptiva, o prazo prescricional quinquenal para a cobrança do saldo devedor teria se encerrado em 27/04/2016.

Todavia, o trânsito em julgado da respectiva ação de busca e apreensão ocorreu em 21/10/2015, o que atrai a aplicação do art. 202, parágrafo único, do Código Civil, reiniciando-se, a partir dessa data, a contagem do prazo prescricional.

Nesse contexto, o novo termo final passou a ser 21/10/2020, de modo que, tendo a ação monitória sido proposta em 17/09/2019, não há que se falar em prescrição da pretensão.

Já em relação ao
contrato no 49.584
, o bem foi vendido em 30/09/2010, o que, à primeira vista, faria com que o prazo prescricional se encerrasse em 30/09/2015. Entretanto, a ação de busca e apreensão correspondente transitou em julgado em 11/01/2019, o que, igualmente, impõe a incidência do art. 202, parágrafo único, do Código Civil, com novo marco inicial da contagem prescricional.

Ainda assim, considerando o reinício do prazo em 11/01/2019, o quinquênio findaria em 11/01/2024, sendo que a ação monitória foi ajuizada em 17/09/2019, dentro do prazo legal.

A Súmula 106 do STJ, que afasta os efeitos da prescrição quando a demora se deve ao serviço judiciário, não socorre a parte autora, pois a morosidade decorreu de sua própria inércia, conforme bem destacado pelo juízo de origem.

4. Dos honorários sucumbenciais

Também deve ser afastada a tese da apelante de inaplicabilidade da condenação em honorários advocatícios com fundamento no art. 921, §5o, do CPC, pois o referido dispositivo trata exclusivamente da prescrição intercorrente nas ações executivas, o que, como já pontuado acima, não é o caso dos autos.

A presente ação monitória, de natureza cognitiva, foi extinta em razão da prescrição do direito de ação, hipótese que configura típica sucumbência, atraindo a incidência do princípio da causalidade.

Face ao exposto,
DOU PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença e afastar a prescrição, com o consequente prosseguimento do feito. Por conseguinte, inverto o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025